Tribunal: TJES
Processo: 5016463-66.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016463-66.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SANTANA DA SILVA

APELADO: TOO SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5016463-66.2025.8.08.0030

APELANTE:
RODRIGO SANTANA DA SILVA

APELADOS:
TOO SEGUROS S/A e BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SEGURO PRESTAMISTA ACESSÓRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade da contratação do “Seguro PAN Cartão Consignado Protegido”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro acessório, no fluxo digital do cartão consignado, observou a liberdade de escolha e a transparência informativa; (ii) estabelecer se há configuração de venda casada e consequente nulidade da cobrança; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de seguro acessório exige demonstração de consentimento livre, específico e informado, não bastando a higidez formal da assinatura digital, conforme orientação do Tema 972 do STJ.

A inserção do seguro no mesmo fluxo de adesão ao crédito, sem destaque adequado, induz à aceitação automática e compromete a manifestação de vontade consciente, caracterizando deficiência informacional.

A ausência de efetiva liberdade de escolha quanto à seguradora, restrita a empresa que era do mesmo grupo econômico e agora é parceira habitual do banco, reforça a configuração de venda casada.

Reconhecida a nulidade da contratação acessória, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A repetição em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, aplicando-se aos pagamentos realizados após 30/03/2021; no caso, as cobranças iniciaram em 19/12/2022.

A atualização do indébito deve observar a Taxa Selic como índice único até 30/08/2024, e, a partir de 31/08/2024, a sistemática da Lei nº 14.905/2024 (IPCA para correção e juros pela Selic descontado o IPCA).

A cobrança indevida de encargo contratual, desacompanhada de negativação, constrangimento ou lesão relevante a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

O parcial provimento do recurso impõe sucumbência recíproca, com rateio de custas e fixação proporcional de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro acessório em operação de crédito exige consentimento específico, com destaque informacional e efetiva liberdade de escolha do consumidor.

A inserção de seguro no mesmo fluxo digital do contrato principal, sem destaque e com restrição de seguradora, configura venda casada e enseja nulidade da cobrança.

A restituição em dobro do indébito prescinde de prova de má-fé quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, aplicando-se a pagamentos posteriores a 30/03/2021.

A cobrança indevida de encargo contratual, por si só, não gera dano moral, na ausência de lesão relevante a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 31, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86 e 98, § 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 972; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS (Tema repetitivo); STJ, Tema nº 1.368; TJPR, Apelações nº 0046799-09.2021.8.16.0014 e nº 0008432-18.2020.8.16.0056; TJMT, N.U 1001388-44.2024.8.11.0018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5016463-66.2025.8.08.0030

APELANTE:
RODRIGO SANTANA DA SILVA

APELADOS:
TOO SEGUROS S/A e BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o cerne da mesma reside na aferição da higidez da contratação do “Seguro PAN Cartão Consignado Protegido” (ID 19531138).

Cumpre ressaltar,
ab initio
, que a hipótese vertente não se subsume ao escopo de suspensão delineado pelo Tema Repetitivo nº 1.144 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a validade do negócio jurídico originário - a contratação do cartão de crédito consignado em si - não constitui objeto de insurgência. A pretensão autoral gravita, exclusivamente, em torno da nulidade de encargo acessório (seguro prestamista) e da consequente reparação pelos danos advindos dessa pactuação específica e autônoma.

Esclarecido isso, tem-se que o Autor sustenta a ocorrência de vício de consentimento e a configuração de venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Em contrapartida, as Rés defendem a licitude da operação, asseverando que o instrumento contratual, subscrito mediante assinatura digital, continha cláusula expressa acerca da facultatividade da adesão ao seguro.

Conquanto verificada a existência de assinatura digital e biometria facial em relação à contratação do seguro, o escrutínio jurisdicional não deve remanescer adstrito à higidez formal do ato, impondo-se a investigação da substancialidade do consentimento.

Sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ, a validade da pactuação de seguro acessório reclama a demonstração de efetiva liberdade de escolha e transparência informativa. Na hipótese vertente, a inserção da proposta securitária no mesmo fluxo digital de adesão ao crédito configura a denominada “venda casada”. Tal estratégia de
interface
induz o consumidor à aceitação automática de produtos periféricos, obliterando o destaque necessário para uma manifestação de vontade consciente e apartada do produto principal. Em outras palavras, tal estratégia de estruturação de fluxo digital - que oculta a facultatividade do seguro sob o manto de uma contratação complexa e ininterrupta (mesmo que com o instrumento apartado) - configura manifesta ofensa ao dever de informação clara, precisa e ostensiva, conforme preconizado pelos artigos 6º, III, e 31 do CDC.

Ademais, malgrado a pactuação tenha se operado por instrumento apartado, não se vislumbra a concessão de efetiva liberdade de escolha ao consumidor quanto à seguradora. Pelo contrário, a oferta restringiu-se à Too Seguros S/A, instituição que, além de ter integrado o mesmo grupo econômico do Banco Pan S/A, figura como sua parceira comercial habitual. Tal simbiose empresarial, aliada à ausência de propostas alternativas, robustece a tese de venda casada e cerceamento da autonomia da vontade.

Confira-se precedente envolvendo as mesmas Rés:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BANCO. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SEGURO PRESTAMISTA, TESE 927 DO STJ. PRECEDENTES. RESP Nº 1.639 . 259/SP e Nº 1.639.320/SP. ASSINATURA EM TERMO APARTADO, MAS SEM DEMONSTRAR A NECESSÁRIA OPÇÃO DE ESCOLHA PELA AUTORA.
SEGURADORA QUE COMPÕEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO DO APELADO.
OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA
. DEVOLUÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES . POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0046799-09 .2021.8.16.0014 - Londrina - Rel .: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 02.03.2022) (grifei) (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0008432-18 .2020.8.16.0056 - Cambé - Rel: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 22.08.2022).
Sem grifos no original
.

Reconhecida a configuração da venda casada, impõe-se a reforma da sentença para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista atrelado ao pacto.

Como corolário lógico da nulidade do encargo, a repetição do indébito é medida de rigor, sob pena de enriquecimento sem causa das Rés, sendo que o valor da condenação deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Cumpre consignar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp nº 1.413.542/RS (Tema Repetitivo), pacificou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da prova do dolo ou má-fé, sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

Outrossim, embora o STJ tenha procedido à modulação dos efeitos para indébitos desta natureza, fixando o marco temporal em 30/03/2021 (data da publicação do acórdão), verifica-se que,
in casu
, as parcelas do seguro indevido iniciaram-se a partir de 19/12/2022 (data da assinatura do contrato). Destarte, por haver pagamentos realizados sob a égide do novo entendimento e em manifesta contrariedade à boa-fé, a repetição dobrada é medida de rigor, independentemente da análise do elemento volitivo (má-fé).

O montante devido deve ser apurado mediante a aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora para o intervalo entre dezembro de 2022 e 30 de agosto de 2024, em conformidade com a interpretação do Art. 406 do Código Civil consolidada pelo STJ (Tema 1.368 do STJ - repetitivo julgado em 5 de outubro de 2025), vedada a cumulação com outros índices para evitar o
bis in idem
. Já para os valores devidos a partir de 31 de agosto de 2024, o cálculo deverá observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se o IPCA para a atualização monetária e a Taxa Selic deduzida da variação do IPCA a título de juros moratórios, garantindo-se que a recomposição do indébito ocorra desde a data de cada pagamento indevido

No que concerne ao pleito indenizatório, impõe-se uma distinção necessária. Restou sobejamente demonstrada nos autos a intenção do Autor em contratar o cartão de crédito consignado, tendo inclusive usufruído do crédito mediante a realização de saque, tanto é assim que a validade do negócio jurídico principal sequer foi questionada. Nesse cenário, o seguro prestamista apresenta-se como um encargo acessório indevidamente inserido no fluxo da contratação.

Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de encargos contratuais, por si só, não possui o condão de configurar dano moral
in re ipsa
. No caso concreto, a despeito da abusividade da cobrança do seguro, não houve prova de negativação do nome do consumidor, exposição a constrangimento público ou qualquer outra violação grave aos direitos da personalidade.

Trata-se, em verdade, de hipótese de descumprimento contratual que se resolve na esfera patrimonial. Tais percalços, embora gerem insatisfação, configuram mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, inseridos nos riscos das relações interpessoais e de consumo da vida moderna, o que não é suficiente para deflagrar o dever de indenizar. Assim, ausente o dano imaterial, a reforma da sentença deve se limitar à restituição dos valores, sem o acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais.

Certo é que
"(...) Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte,
já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado
. Logo, a
simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória
nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. (...)"
(TJMT - N.U 1001388-44.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).
Sem grifos no original
.

Assim, a sentença é de ser parcialmente reformada.

Diante do parcial provimento do apelo e da consequente reforma parcial da sentença, que resultou no acolhimento do pedido de repetição de indébito pela abusividade da cobrança do seguro prestamista e na rejeição do pleito indenizatório por danos morais, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Destarte, as custas processuais deverão ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para as rés, de forma solidária.

Quanto aos honorários advocatícios: (a) condeno as Rés ao pagamento de honorários em favor do patrono do Autor, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao grau de zelo profissional e à complexidade da causa (art. 85, § 2º, do CPC); e, (b) condeno o Autor ao pagamento de honorários em favor dos patronos das Rés, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalte-se, contudo, que em relação a ele, a exigibilidade de tais verbas (custas e honorários) permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Não há falar em incidência do regramento contido no art. 85, § 11, do CPC, diante do resultado do recurso.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível interposta e dou-lhe parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença e julgar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da contratação do "Seguro PAN Cartão Consignado Protegido", por vício de informação e configuração de venda casada. Condeno as Rés, solidariamente, à restituição dos valores comprovadamente descontados a este título, de forma dobrada, devidamente corrigidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.